Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-83.2023.8.11.0108
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001305-83.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WLADEMIR SILVEIRA MOREIRA JUNIOR - CPF: 642.622.780-34 (APELANTE), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), CARLA GABRIELLI MASCARELLO - CPF: 081.813.761-45 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO ÀS VIAS DE FATO E AMEAÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de vias de fato (art. 21, LCP), ameaça (art. 147, CP), perseguição (art. 147-A, CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei 11.340/06).

Fatos relevantes: (I) agente acusado de praticar vias de fato (puxões de cabelo) e ameaçar a ex-companheira na residência do casal; (II) posterior alegação de perseguição no local de trabalho da vítima e de reiteradas ligações telefônicas, após o deferimento de medidas protetivas; (III) condenação fundamentada, em grande parte, no depoimento da vítima.

Requerimento do recurso: absolvição de todas as imputações por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a suficiência da palavra da vítima para, isoladamente ou não, fundamentar a condenação por cada uma das infrações imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em crimes de violência doméstica, praticados na clandestinidade, a palavra firme e coerente da vítima possui especial relevância probatória, sendo suficiente
para a condenação, especialmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

Em sentido contrário, a absolvição se impõe quando os fatos imputados (perseguição e descumprimento de medida protetiva) eram passíveis de comprovação por outros meios (testemunhas, registros telefônicos) e o órgão acusador não se desincumbiu de seu ônus probatório, gerando dúvida razoável.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes cometidos com violência no âmbito doméstico (Súmula 588 do STJ), mas possível a suspensão condicional da pena (
sursis
) quando preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para absolver o réu dos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 3.688/41, art. 21; CP,
arts
. 69, 77, 147, 147-A; Lei 11.340/06, art. 24-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 842.971/SC; STJ, Súmula 588.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Wlademir Silveira Moreira Junior

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
,
que o condenou

pela prática de vias de fato (art. 21 da LCP), ameaça (art. 147, CP), perseguição (art. 147-A, CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), em concurso material
,
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, a serem cumpridas em
regime aberto
,
além de
10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa, em suas razões, pugna pela absolvição das imputações, sustentando a fragilidade do conjunto probatório
. Alega, em síntese:
(
I
)

a
condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, a qual seria contraditória
;
(
II
)

a
usência
de provas materiais, como fotografias ou registros de ligações
;

(
III
)
a vítima agiu por vingança e possui condições de saúde mental (TDAH) que comprometeriam seu relato

(id.
330744868
).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento integral do recurso, defendendo a suficiência das provas e a relevância da palavra da ofendida

(id.
330744873
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo
parcial provimento
do apelo, sugerindo a manutenção da condenação apenas pelos delitos de
vias de fato
e
ameaça
, e a absolvição quanto aos demais por falta de provas (id 347779896)
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o Ministério Público ofertou denúncia contra
Wlademir Silveira Moreira Junior
,

pela prática
da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (vias de fato), e dos crimes tipificados nos artigos 147, caput (ameaça), e 147-A (perseguição), ambos do Código Penal, além do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência)
,
conforme
narrado na
inicia
l
acusatória
:

"Consoante o que foi apurado no inquérito policial, no dia 10 de janeiro de 2023, no município e comarca de Tapurah/MT, o denunciado WLADEMIR SILVEIRA MOREIRA JUNIOR, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato contra a vítima Carla Gabrielli Mascarello, sua
ex-
convivente
, bem como ameaçou lhe causar mal injusto e grave.

Consta ainda que, em uma data não especificada nos autos, porém posterior ao dia 07 de março de 2023, no município e comarca de Tapurah/MT, o denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Carla Gabrielli Mascarello, sua
ex-convivente
, no bojo dos autos sob o n.o 1000286-42.2023.8.11.0108, bem como perseguiu a ofendida, reiteradamente, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Conforme se extrai do inquérito policial, a vítima e o acusado conviveram em união estável por 03 (três) anos, havendo 01 (uma) filha em comum.

Na data de 10 de janeiro de 2023, o acusado arrastou a vítima puxando-a pelos cabelos, oportunidade em que o acusado ainda proferiu ameaça à vítima, afirmando 'se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém'.

Neste cenário, a vítima, no dia 03 de março de 2023, pleiteou medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo Juízo ainda no mesmo dia.

O denunciado, por sua vez, foi devidamente intimado da mencionada decisão no dia 07 de março de 2023, conforme se vê no ID n.o 111670488, dos autos n.o 1000286-42.2023.8.11.0108.

Porém, mesmo devidamente intimado e ciente da ordem judicial que o proibia de se aproximar e manter contato, por qualquer meio de comunicação, com a vítima, o acusado passou a praticar atos de perseguição à ofendida pelas vias
públicas da urbe, bem como a realizar chamadas telefônicas para ela."
(id.
330744525
).

Após regular instrução processual, o Juízo singular proferiu sentença condenatória, fixando ao apelante a pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, a serem
cumpridas em
regime aberto
,
além de
10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Foi concedida a
suspensão condicional da pena
pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, com as seguintes condições: (I) proibição de frequentar determinados lugares; (II) proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial; e (III) comparecimento mensal obrigatório em juízo.

O réu também foi condenado ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de um
salário mínimo
em favor da vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

I -
D
O PEDIDO ABSOLUTÓRIO (VIAS DE FATO E AMEAÇA)

O apelante postula sua absolvição das imputações, sustentando, em síntese, que o decreto condenatório se ampara exclusivamente no depoimento da vítima, o qual alega ser frágil e desprovido de corroboração por outros elementos probatórios.

Em relação à
contravenção penal de vias de fato
e ao
crime de ameaça
, o pleito
não merece acolhimento
.

Em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, o entendimento jurisprudencial consolidado confere especial relevância à palavra da vítima, mormente porque tais infrações são, em regra, praticadas na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas. A narrativa da ofendida, quando firme, coerente e verossímil, constitui pilar probatório de considerável peso para a formação do convencimento judicial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

“Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da
vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais.”
(STJ,
AgRg
no HC 842.971/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 18/04/2024).

Ademais, cumpre registrar que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 492/2023, tornou obrigatória a adoção do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero”
, reforçando a necessidade de uma análise probatória que considere as particularidades e vulnerabilidades inerentes aos casos de violência contra a mulher.

O delito previsto no art. 147 do Código Penal é de natureza formal e, como tal, sua consumação pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima.

Em relação à contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), por não deixar vestígios físicos (lesões), a sua prova prescinde de laudo pericial, podendo ser demonstrada por depoimentos, testemunhas ou outras provas idôneas.

No caso, a materialidade e autoria dos delitos de vias de fato e ameaça estão
demonstradas
por meio do
depoimento da vítima, tanto na fase de inquérito, quanto em juízo, senão vejamos:

A
vítima
Carla Gabrielli Mascarello
,
ao ser ouvida na fase de inquérito, narrou que:

"QUE VIVEU EM UNIÃO ESTÁVEL COM WLADEMIR POR APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) ANOS E DESSE RELACIONAMENTO TIVERAM UMA FILHA QUE AGORA ESTÁ COM 2 (DOIS) ANOS DE IDADE. QUE DURANTE O RELACIONAMENTO A DECLARANTE SOFRIA AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS E QUE TINHA AGRESSÕES NA FRENTE DA FILHA DO CASAL (...) QUE HÁ DOIS MESES SE SEPAROU DE WLADEMIR POR CONTA DA
ÚLTIMA AGRESSÃO QUE ELE ARRASTOU ELA
PUXANDO SEU CABELO
PELA CASA E ELA SAIU APENAS COM A ROUPA DO CORPO E FOI PARA A CASA DE SUA MÃE (...) QUE ELE CHAMA A COMUNICANTE DE 'GALINHA', 'PUTA', QUE TAMBÉM DIZ QUE 'SE VOCÊ NÃO FICAR COMIGO NÃO VAI FICAR COM MAIS NINGUÉM', 'VOCÊ É POBRE E NINGUÉM VAI TE QUERER'."
(id 330744507)

Também,
ao ser ouvida em juízo, apresentou um relato detalhado e emocionalmente consistente acerca dos fatos ocorridos em 10 de janeiro de 2023. Narrou que, após uma discussão, o apelante a
agrediu fisicamente, desferindo socos e puxando-lhe os cabelos, fazendo-a cair no chão enquanto segurava a filha do casal no colo
. Descreveu a fuga da residência com medo de que o apelante a matasse, confirmando, ainda, a ameaça proferida por ele de que
"se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém"

(sic). A firmeza de seu depoimento, aliado ao visível abalo emocional demonstrado durante a audiência, confere alta credibilidade à sua versão.

Por sua vez, o apelante
Wlademir Silveira Moreira Junior
limitou-se a negar as acusações, atribuindo o registro do boletim de ocorrência a um sentimento de vingança por parte da vítima, tese que se mostra isolada e desprovida de qualquer amparo probatório.

As alegações defensivas de que a vítima seria portadora de TDAH ou de que as conversas de WhatsApp demonstrariam uma relação harmoniosa
,
não são suficientes para infirmar a prova acusatória.

A existência de momentos de cordialidade não exclui a dinâmica de um ciclo de violência, e a condição de saúde da vítima, desacompanhada de qualquer laudo que ateste sua incapacidade de discernimento, não pode ser usada como subterfúgio para desacreditar seu testemunho.

Dessa forma, para os delitos de vias de fato e ameaça, a palavra segura e coerente da ofendida, corroborada pelo boletim de ocorrência (id. 330744507), é suficiente para sustentar a condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

II. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO (PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA)

No que tange aos crimes de perseguição (art. 147-A do CP) e de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.3
40/06), assiste razão à defesa.

Embora a palavra da vítima continue a ser um elemento probatório de grande valor, a condenação criminal exige um grau de certeza que não foi alcançado no tocante a essas imputações específicas.

A teoria da "perda de uma chance probatória" ensina que, quando o Estado-acusação se omite em produzir provas que estavam ao seu alcance, a dúvida gerada por essa omissão deve favorecer o réu.

No caso, a vítima alegou que, após a concessão das medidas protetivas, o apelante passou a persegui-la em seu local de trabalho e a realizar diversas ligações telefônicas.

Tais fatos, por sua natureza, teriam ocorrido em contexto público ou deixado vestígios digitais, possibilitando a produção de provas adicionais para além do seu relato.

Contudo, o órgão acusatório não diligenciou para corroborar tais alegações. Não foram arroladas como testemunhas as colegas de trabalho ou a proprietária da loja onde a vítima laborava, que, segundo ela, teriam presenciado a perseguição e o temor que sentia.

Da mesma forma, não houve requerimento para a quebra de sigilo telefônico ou a juntada de registros de chamadas que pudessem comprovar as insistentes ligações alegadas.

A própria ofendida, em juízo, ao ser questionada sobre a ausência dessas provas, limitou-se a dizer que “
deveria ter juntado
” (sic), mas não o fez.

Diferentemente dos atos de vias de fato e ameaça, que ocorreram na privacidade do lar, a perseguição e o descumprimento da medida protetiva, conforme narrados, eram passíveis de comprovação por outros meios. A ausência de qualquer diligência
nesse sentido
,
fragiliza o arcabouço probatório e abre margem para uma dúvida razoável, que, no processo penal, deve ser interpretada em favor do acusado.

A condenação não pode se basear em meras conjecturas.

Assim, d
iante da ausência de provas mínimas para além da palavra da vítima sobre a perseguição e o descumprimento das medidas protetivas, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, é a medida que se impõe
.

III. D
O
QUANTUM
DA PENA

Acolhida a tese absolutória em relação aos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva de urgência,
remanescem as penas de
15 (quinze) dias de prisão simples
para a
contravenção penal de vias de fato
e
1 (um) mês de detenção
para o delito de
ameaça
, em concurso material (art. 69 do CP).

Outrossim, mantenho o
regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP, em vista do
quantum
da pena estabelecido.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da violência que permeia o contexto fático, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 588).

Em seguida
, permanecem preenchidos os requisitos do art. 77, do Código Penal, razão pela qual mantenho a
suspensão condicional da pena (sursis)
, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as mesmas condições estabelecidas na sentença.

Por fim, a indenização por danos morais fixada na sentença deve ser mantida, pois os crimes remanescentes (vias de fato e ameaça) são suficientes para configurar o abalo moral sofrido pela vítima no contexto da violência doméstica, sendo o dano, nesses casos, presumido (
in
re

ipsa
).

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Wlademir Silveira Moreira Junior
para
absolvê-lo
das imputações relativas aos crimes previstos no art. 147-A do Código Penal (perseguição)
,
e no art. 24-A da Lei n.
11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência), com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026